Tribunal: TJES
Processo: 0001111-77.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-77.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDSON BENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001111-77.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDSON BENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL - APELAÇÃO EM FACE DE DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não se mostra possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2 – Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 3 – Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001111-77.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDSON BENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do relatório da sentença:

Esta ação penal teve início em razão de denúncia de fls. 02/03, que imputou ao acusado o seguinte fato. No dia 29 de novembro de 2016, por volta das 1 Ih45min na Comunidade Brambila, Alto Viçosa, zona rural, nesta cidade, o denunciado, munido de uma arma branca, tentou matar a vítima Alexandra Brandão Santos ao lhe desferir dois golpes em suas costas, causando-lhe as lesões descritas a fls. 18, que não foram a causa eficiente de sua morte, por razões alheias a vontade do denunciado. A vítima e o denunciado se separaram. Quando a vítima retornou em casa para buscar alguns pertences, antes de ser atacada, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que iria lhe matar. Passados alguns momentos, o denunciado cercou a vitima, e lhe desferiu golpes de faca, sendo impedido de continuar com o seu intuito homicida, em virtude da intervenção de Alcione, que puxou a vítima, e do pai do denunciado, que o segurou, dando tempo de a vítima evadir-se do local. O denunciado ainda perseguiu a vitima, mas ela se escondeu na casa de uma vizinha. A arma branca utilizada para o delito é uma faca de cozinha, medindo aproximadamente 07 (sete) cm de lâmina, e foi apreendida mediante Auto de Apreensão a fls. 11. 0 crime foi executado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida pelas costas, nem mesmo vendo a ação de seu agressor, que agiu de inopino. 0 denunciado e vitima conviveram maritalmente por cerca de sete anos, tendo dois filhos menores dessa relação.

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso VI, na forma do §2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, pugna a defesa pelo direito do réu de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu à ação penal solto e não haveria motivos para a segregação imediata.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o apelante covardemente desferiu golpes de faca, sendo impedido de continuar com o seu intuito homicida, em virtude da intervenção de Alcione, que puxou a vítima, e do pai do denunciado, que o segurou, dando tempo de a vítima evadir-se do local, demonstrando total desprezo à vida humana.

Somado a isso, observa-se que o réu ainda perseguiu a vitima, mas ela se escondeu na casa de uma vizinha, restando devidamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Insta salientar, que a decisão segregatória proferida pelo Magistrado
a quo
encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo retoques.

Ultrapassado tal ponto, diante do quadro fático apresentado na ação penal, a defesa do apelante, demonstrou irresignação quanto à dosimetria da pena, alegando ser a mesma inadequada e fixada em excesso, infringindo o disposto no art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena aplicada ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e consideradas para exasperar a pena-base não foram motivadas com elementos idôneos.

Em relação a essa tese ventilada pela defesa, entendo que razão não lhe assiste.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso VI, na forma do §2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, que possui a pena abstrata 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Isso porque, entendo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, consequências do crime foram devidamente fundamentadas, apoiadas nos elementos do caso concreto.

Ora, restou demonstrado que o apelante agrediu sua esposa com golpes de faca.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, a pena-base fixada se mostra adequada, proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.